Tribunal: STJ
Processo: 2124378-57.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888894 - SP (2025/0098148-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SQUILLACI
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: SUELI MONTEIRO MOURA BARBOSA
ADVOGADA
: TARSILA MACHADO ALVES - SP232297
INTERES.
: CASSIA RIBEIRO DIAS DE FIGUEIREDO SILVA SQUILLACI
INTERES.
: ASSOCIL - ASSESSORIA EM SISTEMAS, SUPORTE E
ORGANIZACAO DE CREDENCIAMENTOS INTEGRADOS
LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3dd1485f-b8ed-4bbc-84c4-34a407a71615

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3dd1485f-b8ed-4bbc-84c4-34a407a71615

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888894 - SP (2025/0098148-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SQUILLACI
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: SUELI MONTEIRO MOURA BARBOSA
ADVOGADA
: TARSILA MACHADO ALVES - SP232297
INTERES.
: CASSIA RIBEIRO DIAS DE FIGUEIREDO SILVA SQUILLACI
INTERES.
: ASSOCIL - ASSESSORIA EM SISTEMAS, SUPORTE E
ORGANIZACAO DE CREDENCIAMENTOS INTEGRADOS
LTDA.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por CARLOS ROBERTO SQUILLACI,
contra decisão monocrática da lavra da Presidência desta Corte (fls. 130/131, e-STJ),
que não conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/15) manejado pela ora insurgente
para, de pronto, por ofensa ao princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Conforme ficou decidido, "por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 282/STF,
deficiência de cotejo analítico e Súmula 13/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente os referidos fundamentos".
Documento eletrônico VDA50254560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:26
Código de Controle do Documento: 156d21e1-731e-4f33-b9fc-ecc6c3a41b8f

Em suas razões de agravo interno (fls. 135/140, e-STJ), o insurgente repisa
as alegações deduzidas no agravo em recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 145/152 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 109/114, e-
1.
STJ), o insurgente não combateu, adequadamente, todos os fundamentos utilizados
pela Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 104/106, e-STJ), negou-se
seguimento ao recurso especial sob os seguintes fundamentos:
i) ausência de prequestionamento da regra prevista no art . 98, do CPC/15,
tendo a Corte de origem apreciado, apenas, a questão relacionada com a penalidade
inserta no art. 523, § 1o, do CPC/15 - Súmula 282/STF;
ii) não comprovação do dissídio jurisprudencial, porquanto destituído do
necessário cotejo analítico dos julgados apresentados, não se revelando a mera
transcrição de ementas suficiente para tanto;
iii) incidência da Súmula 13/STJ - "a divergência entre julgados do mesmo
.
tribunal não enseja recurso especial"
Em uma análise detida de suas razões de agravo (art. 1.042, do CPC/15),
observa-se que o agravante ateve-se a alegar de maneira superficial, o
prequestionamento implícito da regra prevista no art. 98, do CPC/15 e a não incidência
do óbice da Súmula 7/STJ.
Todavia, olvidou o recorrente de indicar, nas razões de agravo (art. 1.042,
do CPC/15),
, em que
houve o
analiticamente
trecho do acórdão recorrido
enfrentamento, ainda que implícito, do conteúdo normativo inserto no art. 98, do CPC
/15, com vistas a demonstrar o preenchimento do indispensável requisito do
prequestionamento - Súmula 282/STF.
Como é cediço, para que se configure o prequestionamento da matéria, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Documento eletrônico VDA50254560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:26
Código de Controle do Documento: 156d21e1-731e-4f33-b9fc-ecc6c3a41b8f

Tampouco cabe falar em prequestionamento ficto face ao art. 1025 do
NCPC.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, para se possibilitar a sua
incidência, cabe a parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a
necessária ofensa ao art. 1022 do NCPC de modo a permitir sanar eventual omissão
através de novo julgamento dos aclaratórios, acaso existente, o que não foi
concretizado no presente feito.
Nos termos da compreensão adotada por esta Colenda Corte, "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
.
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(REsp 1639314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/04/2017
10/04/2017
Outrossim, n
não comprovação do dissenso pretoriano, quer em
o tocante à
função da ausência de cotejo analítico dos julgados, quer em razão da incidência da
Súmula 13/STJ, a obstarem a subida do especial às instâncias superiores, verifica-se
que o agravante não discorreu qualquer consideração apta a combater os referidos
impedimentos.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,

deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
impugnar todos os fundamentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo

, no qual restou afirmado que o recorrente deve
em Recurso Especial n.o 746.775/ PR

da decisão agravada, sob pena de
impugnar especificamente
todos os fundamentos
não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a
demonstrar que o

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
Documento eletrônico VDA50254560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:26
Código de Controle do Documento: 156d21e1-731e-4f33-b9fc-ecc6c3a41b8f

basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Por fim, nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não
decorre automaticamente do mero desprovimento ou não conhecimento do agravo
interno em votação unânime, sendo necessário, para tanto, a constatação do intuito
abusivo ou procrastinatório da parte.
Neste sentido:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A aplicação
da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
(AgInt no AREsp
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
31/8/2020
8/9/2020
AREsp n. 2.153.601/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
24/10/2022
26/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA
APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista
no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em
cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
). 2. Embargos de
29/8/2016
declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no
Documento eletrônico VDA50254560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:26
Código de Controle do Documento: 156d21e1-731e-4f33-b9fc-ecc6c3a41b8f

AgInt no AREsp n. 2.041.816/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
4/10/2022
No caso em tela, apesar dos argumentos deduzidos pela parte adversa em
suas contrarrazões recursais (fls. 145/152, e-STJ), depreende-se que o agravo interno
não ostenta caráter manifestamente abusivo ou procrastinatório, pressuposto para
aplicação da sanção ventilada pela parte recorrida em suas contrarrazões recursais.
No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação das penalidades legais.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50254560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:26
Código de Controle do Documento: 156d21e1-731e-4f33-b9fc-ecc6c3a41b8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.894 / SP
Número Registro: 2025/0098148-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142198820188260001
01047253320068260001
1047253320068260001
142198820188260001
14219882018826000101047253320068260001 142198820188260001010472533200682600012952006
21243785720248260000 2952006 583012006104725
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SQUILLACI
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: SUELI MONTEIRO MOURA BARBOSA
ADVOGADOS : TARSILA MACHADO ALVES - SP232297
LETICIA VINHAS SERRALVO - SP217338
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SQUILLACI
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: SUELI MONTEIRO MOURA BARBOSA
ADVOGADA
: TARSILA MACHADO ALVES - SP232297
INTERES.
: CASSIA RIBEIRO DIAS DE FIGUEIREDO SILVA SQUILLACI
INTERES.
: ASSOCIL - ASSESSORIA EM SISTEMAS, SUPORTE E
ORGANIZACAO DE CREDENCIAMENTOS INTEGRADOS LTDA.
Documento eletrônico VDA50544081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 19003299-df3d-4f36-958f-8238bf4aa646

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:22
Código de Controle do Documento: 19003299-df3d-4f36-958f-8238bf4aa646